Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-40.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006741-40.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES DUARTE - CPF: 042.223.531-83 (APELANTE), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação revisional de cláusulas contratuais relativas à cédula de crédito bancário firmada com instituição financeira para aquisição de veículo automotor. A parte autora alega a existência de encargos abusivos, cláusulas não informadas previamente e taxa de juros superior à média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da improcedência liminar do pedido com base em jurisprudência repetitiva, frente a alegações fáticas que demandam produção de provas, notadamente: (i) a ausência de prévia ciência quanto a tarifas e seguros cobrados; (
ii
) a suposta abusividade da taxa de juros pactuada e a onerosidade excessiva do contrato; e (
iii
) a existência ou não de prestação de serviços que justifiquem os encargos
cobrados.

III. Razões de decidir

3. A improcedência liminar exige que a matéria seja exclusivamente de direito e contrarie enunciado vinculante ou entendimento consolidado.

4. A existência de alegações fáticas relevantes sobre vícios de consentimento, ausência de informação e desequilíbrio contratual requer dilação probatória, inviabilizando o julgamento liminar.

5. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual reconhecem que ações revisionais com tais fundamentos demandam instrução processual, sendo incabível o julgamento nos moldes do art. 332 do CPC.

6. A análise da legalidade de tarifas e encargos depende da efetiva comprovação da prestação dos serviços e da ciência do contratante, o que só se apura na instrução.

7. A divergência entre a taxa de juros pactuada e a média do mercado, embora não configure abuso automaticamente, enseja abertura de fase probatória para eventual verificação de onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:

"
1. É incabível o julgamento de improcedência liminar de ação revisional quando a controvérsia envolve elementos de fato, tais como ausência de informação contratual, abusividade de encargos e desequilíbrio econômico, que demandam dilação probatória para sua aferição. 2. A verificação da validade de cláusulas contratuais bancárias exige análise concreta do contrato e da efetiva ciência do consumidor quanto aos encargos cobrados, o que inviabiliza julgamento antecipado com base no art. 332 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 332; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III e IV, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.02.2012; TJMT,
ApCiv
1004535-13.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.07.2024; TJMT,
ApCiv
1004542-05.2023.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
DANILO RODRIGUES DUARTE
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível

da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da
Ação Revisional de
Cláusulas Contratuais

n.
1006741-40.2025.8.11.0015

ajuizada em desfavor de
B
ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
A sentença recorrida
dispensou a fase instrutória e com fulcro no art. 332 do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, por entender que os pleitos deduzidos colidem frontalmente com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, notadamente em sede de recursos repetitivos.

O autor, ora apelante, celebrou com a instituição financeira requerida Cédula de Crédito Bancário
nº 3690784740
em 08 de julho de 2024, com vistas à aquisição de veículo automotor da marca
Volkswagen, modelo Saveiro CE Flex, versão Cross G5, ano de fabricação e modelo 2011/2011, no valor de R$ 49.900,00.

Alega que o contrato em comento contém cláusulas abusivas e desproporcionais, notadamente aquelas relativas ao valor do seguro, tarifa de registro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e cobrança de IOF, as quais, segundo sustenta, não lhe foram previamente informadas, onerando excessivamente a relação obrigacional, em violação ao princípio do equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

Argumenta, ainda, que a taxa de juros remuneratórios pactuada — 3,70% ao mês e 54,59% ao ano — excede os parâmetros médios fixados pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, caracterizando, em sua ótica, prática abusiva e justificando a revisão judicial do contrato, com a consequente readequação dos encargos financeiros. Apresenta cálculo revisional, segundo o qual reconhece saldo devedor de R$ 21.215,19, a ser quitado em 35 parcelas mensais de R$ 606,14, a serem depositadas em juízo.

Postula, também, a restituição da quantia de R$ 3.693,30, a título de danos materiais oriundos de cobranças que reputa indevidas, além da concessão da justiça gratuita, dispensa da audiência de conciliação e condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Requer, ainda, a
reforma integral da sentença
, com o regular processamento da demanda originária, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado, bem como a
suspensão dos descontos em folha de pagamento durante a tramitação da ação
, a indenização por danos morais e a
repetição do indébito em dobro
, com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isenção das custas, parte apelante beneficiara da gratuidade da justiça id.
2
84639544.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
onforme o explicitado,
trata-se
de
recurso
de apelação cível
apresentado por
DANILO RODRIGUES DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais n.
1006741-40.2025.8.11.0015
ajuizada em desfavor de
B
ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
que julgou, liminarmente, improcedente o pedido liminar, nos termos do art. 332, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente
, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legitimidade da sentença de improcedência liminar proferida com base no art. 332 do Código de Processo Civil, à luz do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores em relação à validade de cláusulas contratuais firmadas em cédulas de crédito bancário destinadas à aquisição de veículos.

Cumpre, inicialmente, examinar a regularidade do julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 332 do CPC, que permite a improcedência liminar do pedido quando a matéria controvertida for unicamente de direito e contrariar enunciado de súmula ou entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos. Transcreve-se:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

No caso concreto, entendo que a eventual constatação de abusividade nas cláusulas contratuais demanda dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, apenas com base na petição inicial e documentos acostados, não é possível ao julgador formar convicção plena.

A inicial apresenta questionamentos fáticos relevantes — como a ausência de prévia informação sobre a cobrança de tarifas, a suposta abusividade da taxa de juros pactuada e a alegada ocorrência de vício de consentimento na composição das obrigações financeiras —, os quais não se restringem a matéria exclusivamente de direito, tampouco encontram solução definitiva em precedentes vinculantes no exato contexto fático delineado nos autos.

Embora temas como capitalização de juros e taxa de juros remuneratórios sejam objeto de jurisprudência pacificada pelo STJ, a alegação de abusividade requer análise concreta do contrato e da efetiva cobrança, o que exige dilação probatória.

Em que pese à irresignação autoral seja com relação a taxa de juros, bem como a capitalização, que são matérias, cujo entendimento é pacificado, por meio de teses firmadas pela Corte Superior, verifica-se que a tal insurgência em face da abusividade requer uma verificação mais acurada acerca do pactuado e da cobrança indevida por parte da instituição financeira.

O mesmo raciocínio se aplica à análise da legalidade da contratação do seguro, da tarifa de cadastro e da composição dos encargos financeiros, cujos elementos fáticos demandam produção probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS), fixou orientação no sentido de que a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito e da Tarifa de Avaliação do Bem é válida desde que haja a devida informação e a efetiva prestação do serviço. O mesmo entendimento vale par
a outras rubricas acessórias, cuja legalidade depende da comprovação da ciência do consumidor e da correspondência entre o valor cobrado e o serviço efetivamente prestado.

A alegação de que tais encargos foram inseridos de forma unilateral e sem o devido conhecimento do contratante não pode ser afastada de plano, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Na mesma forma, faz-se imperioso analisar eventual relacionamento anterior do consumidor com a instituição financeira, para que se verifique se a cobrança da tarifa de cadastro é, ou não, ilegal. Ou a comprovação da efetiva prestação dos serviços dos terceiros para que se ratifique a possibilidade de exigência da respectiva tarifa.

Outro exemplo a

discussão relacionada à contratação
do seguro que
se faz
indispensável a comprovação da existência - ou não - de contrato acessório ao principal, para que se compreenda pela eventual ocorrência de abusividade.

Quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada — 3,70% ao mês e 54,59% ao ano —, embora o STJ reconheça a liberdade das instituições financeiras para pactuar taxas acima da média do mercado, desde que respeitada a legalidade e não haja onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS), a divergência apontada pelo autor entre os juros contratados e os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil justifica, ao menos, a abertura da fase instrutória para aferição da suposta abusividade, à luz da realidade do mercado à época.

Diante disso, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito nos termos do artigo 332, do Código de Processo Civil, já que a controvérsia não se restringe a matéria exclusivamente de direito, ou seja, há a necessidade do devido processo legal e eventual dilação probatória, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuado.

A título de reforço argumentativo, colaciono precedentes desta egrégia Corte e de outros Tribunais que reconhecem a inviabilidade da improcedência liminar em ações revisionais nas quais a controvérsia envolve matéria de fato, exigindo dilação probatória.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a
fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de
improcedência liminar
do pedido
.

(N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024
- grifo nosso
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO –
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
– ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a causa não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise mais apurada do contrato
e eventual dilação probatória, hipótese em que não se mostra cabível o julgamento de
improcedência liminar
do pedido.

(N.U 1004542-05.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024
- grifo nosso
)

REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
PRINCIPIO
DA DIALETICIDADE – AFASTADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
Merece ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas.
(N.U 1000089-90.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
- grifo nosso
)

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. "ERROR IN PROCEDENDO". NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA .
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 01 - C
omo se nota a partir do "caput" do artigo 332 do CPC, o julgamento sumaríssimo de improcedência só será cabível em causas que dispensem a fase instrutória, exigindo-se ainda o preenchimento de um dos requisitos previstos nos incisos do texto legal, todos eles relacionados à parte jurídica da pretensão
. 02 - Os requisitos alternativos dizem respeito a diferentes formas de consolidação de entendimentos com eficácia vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, havendo enunciado de sumula (I), acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos (II) e entendimento firmado em incidente de resoluções de causas repetitivas ou de assunção de
cornpetência
(III), será cabível o julgamento liminar de
improcedência .
03 - A constatação de eventual existência de abusividade nas cláusulas contratuais exige dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que apenas por ocasião da petição inicial e dos documentos com ela acostados, não detém o julgador elementos suficientes para formação da convicção. 04 - Conquanto a "ação revisional de contrato" se trate de demanda repetitiva, fato é que a condição de cada consumidor (e de cada contrato) possui
pecularidades
, não podendo ser exatamente enquadrada nos diversos casos já enfrentados pelo Juízo singular, circunstância que afasta a possibilidade de julgamento liminar do pedido. 05 - Verifica-se a existência de "
error
in procedendo" na sentença combatida, sendo sua anulação medida de rigor. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 07095559720228020001 Maceió, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 07/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2022
- grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA - ERRO DE PROCEDIMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. I - A improcedência liminar do pedido está autorizada pelo
Novo Código de Processo Civil
, permitindo que o magistrado sentenciante julgue improcedente o pedido inicial formulado pela parte demandante, independentemente da citação do réu, apenas nas hipóteses elencadas no art.
332
. II - N
ão configurada nenhuma das hipóteses legais, tratando-se de demanda envolvendo questões a serem analisadas segundo o caso concreto, revela-se imperativa a cassação da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG 10000210338760001,
Rel
: João
Cancio
,
Julg
: 27/07/2021, 18a CÂMARA CÍVEL,
Publ
: 27/07/2021
- grifo nosso
)

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem para regular processamento, inclusive com a reabertura da fase instrutória, assegurando-se à parte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença e
afastar a inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025